Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037500-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO. MODALIDADES DE CULPA. AUSÊNCIA. LAUDO INCONCLUSIVO. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CONCAUSA. PREEXISTÊNCIA DE CAUSA NÃO CONHECIDA PELO ACUSADO. RISCO PERMITIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. MAIORIA. VOTOU O PRESIDENTE. 1.O crime culposo caracteriza-se pela adoção de um comportamento voluntário que, violando deveres de cuidado (negligência, imperícia ou imprudência), provoca um resultado danoso indesejado e que era previsível nas condições de fato. 2.Ausente comprovação de que a conduta do acusado era, ao tempo dos fatos, vedada pelo Conselho Federal de Medicina e, mediante as provas robustas de que se tratava de procedimento vastamente documentado na literatura médica como seguro, não há falar em imperícia ou imprudência no manejo do procedimento médico. 3.Mostrando-se o laudo de exame de corpo de delito inconclusivo e ausentes provas de que a conduta culposa deu-se em qualquer de suas modalidades, a condenação não pode ser baseada em uma das hipóteses aventadas pelo perito. 4.Havendo provas de que o acusado empreendeu esforços no sentido de tentar reverter o quadro de saúde da vítima e de que a manteve sob monitoramento de outros profissionais de saúde habilitados, não há falar em negligência. 5.Consoante a Lei n. 7.498/1986, que dispõe acerca da regulamentação do exercício da enfermagem, ao profissional habilitado como enfermeiro incumbe tomar decisões imediatas em benefício do paciente sob seus cuidados. 6.Havendo causa preexistente ao resultado, responde o agente pelos fatos anteriores se agiu com dolo ou culpa, nos termos da responsabilidade subjetiva. 7.Comprovado que o réu não assumiu um risco proibido, não lhe deve ser imputada a responsabilidade penal. 8.Embargos infringentes conhecidos e providos; maioria; votou o Presidente. O recorrente alega violação aos artigos 13, caput e § 2o, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 121, § 3o, ambos do Código Penal, pugnando pelo reestabelecimento da condenação do recorrido, uma vez comprovada a negligência do réu no procedimento médico realizado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 13, caput e § 2o, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 121, § 3o, ambos do Código Penal. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005